Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça e do Tribunal da Cidadania, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, basta a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar.
2 – “A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90” (REsp 1351571/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe: 11/11/2016).
3 - Havendo comprovação de que o imóvel penhorado serve de residência para o Executado e sua família, bem como que ele não se enquadra nas exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, escorreita a decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo Executado para o fim de reconhecer o imóvel constrito como bem de família e, por conseguinte, excluiu a penhora que sobre ele recaiu.
Agravo de Instrumento desprovido.